Tribunal: TJMT
Processo: 1003551-33.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003551-33.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELMA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 227.857.361-68 (RECORRENTE), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/2067-56 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de suposta cobrança indevida de tarifas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do réu para responder pelos descontos contestados; (ii) determinar se houve cobrança indevida de tarifas bancárias, diante da alegação da recorrente de que não contratou os serviços "Cesta Serviços" e "Sebraseg Clube de Benefícios"; (iii) estabelecer se a cobrança indevida enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu possui legitimidade passiva, pois a recorrente lhe atribui a prática de conduta indevida, sendo necessária a análise do mérito para verificar sua responsabilidade.

4.

A cobrança referente à "Cesta Serviços" revela-se legítima, pois a instituição financeira apresentou termo de adesão assinado pela autora, comprovando a contratação do serviço.

5.

Em relação ao "Sebraseg Clube de Benefícios", a instituição financeira não demonstrou a anuência expressa da recorrente à contratação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que caracteriza a cobrança como indevida.

6.

A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável.

7.

O desconto indevido em conta bancária utilizada para o recebimento de proventos previdenciários configura dano moral, pois compromete a renda mensal da recorrente e gera transtornos relevantes, conforme reconhecido pela jurisprudência.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função reparatória e preventiva da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003551-33.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Celma Lúcia Costa de Oliveira

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Verifico que a discussão entre as partes é sobre legitimidade da cobrança das tarifas (Cesta Serviços e Sebraseg Clube de Benefícios) que a autora nega ter contratado.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à tarifa da cesta de serviços, a instituição financeira juntou aos autos o termo de opção devidamente assinado pela autora, no qual consta expressamente a adesão ao pacote denominado “Cesta Beneficiário 1”. A documentação apresentada demonstra a contratação válida e regular do serviço, afastando a alegação de cobrança indevida. Assim, sendo lícita a cobrança e inexistindo indícios de irregularidade, não há que se falar em restituição de valores nesse ponto.

Diferente da situação anterior, a cobrança referente ao “Sebraseg Clube de Benefícios”, no valor inicial de R$ 59,90, não restou devidamente comprovada pelo banco recorrido. A instituição financeira não demonstrou a existência de anuência expressa da autora à contratação do serviço, tampouco trouxe aos autos qualquer documento que evidencie a concordância da consumidora com a adesão ao suposto seguro.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia à parte ré comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu. Assim, resta caracterizada a cobrança indevida.

Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ocorrência de erro justificável, o que reforça a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Além da repetição do indébito, verifico que a cobrança indevida gerou prejuízos financeiros e transtornos relevantes à recorrente, que teve valores descontados diretamente de sua conta bancária sem sua autorização.

Importante ressaltar que a autora é aposentada e utiliza sua conta exclusivamente para o recebimento de proventos previdenciários. O desconto indevido, ainda que de valor aparentemente modesto, impactou diretamente em sua renda mensal, reduzindo sua capacidade financeira para arcar com despesas essenciais.

A jurisprudência reconhece que o desconto indevido de valores em conta bancária configura dano moral, nesse sentido:

SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(TJ-MT - RI: 10731330920228110001, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução EM dobro – dano moral configurado – recursoS DESprovidoS. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos
. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min . HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009269720198110039, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Assim, resta configurado o dever de indenizar, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e reconheço a ilegalidade dos descontos realizados a título de “
SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS”, devendo tais descontos, serem devolvidos em dobro, corrigidos monetariamente, a partir de cada desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
Condeno ao pagamento de indenização por danos morais,
o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025